Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039393-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (APELANTE), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (APELADO), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORA QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL E FOI ABSOLVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CRIME. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECONVENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL POR RESPONDER AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO A AÇÃO QUE POSSUI NATUREZA CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA SONIA CASTRO BRANCO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR

ZÉLIA LOPES MARAN DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

2. Na hipótese dos autos a parte autora
sustenta sofreu dano moral, eis que em razão da denúncia dos requeridos teve que responder um processo criminal acerca de suposto de furto de energia sendo ao final absolvida.

3. Restou comprovado que
em nenhum momento os requeridos imputaram a prática do crime a parte autora, o que foi relatado é que havia um possível furto de energia.

4. E
m face de ausência de imputação de autoria inexiste o nexo causal, logo, não há falar em responsabilidade civil dos requeridos.

5.
“Recorde-se, ademais, que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp 1794551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)

6.
O
fato de responder a uma ação judicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral. O direito de ação, da mesma forma que o direito à liberdade de expressão, tem índole constitucional (Art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Trata-se de direito que não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito.

7.
O exercício constitucional do direito de ação e o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos.

8.
A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular de direito subjetivo da parte autora/apelante, nos termos do art. 5o inciso XXXV da Constituição Federal.

9. Sentença mantida.

10. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Sonia Castro Branco,
(Id.
64166551
) e
Zélia Lopes Maran
(Id. 64166590), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1039393-76.2018.8.11.0413
,
movida em desfavor de
Zelia Lopes Maran e Moacir Pires de Miranda Filho
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido da ação principal, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Todavia, suspendeu a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. A sentença ainda julgou improcedente e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.

A primeira Apelante, Maria Sonia Castro Branco, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que sofreu dano moral, eis que em razão da denúncia dos apelados teve que responder um processo criminal acerca de suposto de furto de energia, sendo ao final absolvida.

Ao final requer a anulação da sentença em razão da não realização de audiência de conciliação e nem audiência de instrução e julgamento, sucessivamente pugna pela reforma da sentença para fim de julgar procedente a demanda, ainda, de forma sucessiva requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas por Moacir Pires de Miranda Filho, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 64166595).

Contrarrazões ofertadas por Zélia Lopes Maran, suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade e de ilegitimidade passiva. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 64166616).

A segunda apelante,
Zélia Lopes Maran,
suscita preliminarmente a revogação do benefício da justiça gratuita concedido a parte apelada, no mérito pugna pela reforma da sentença para reconhecer a existência dano moral.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a existência dano moral.

Contrarrazões ofertadas por Maria Sonia Castro Branco pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 64166597).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA POR
MARIA SONIA CASTRO BRANCO.

A recorrente pugna pela anulação da sentença sob o argumento de que
“
NÃO houve AUDIÊNCIA de Conciliação pois esta foi marcada e realizada sem a presença de ambos os Apelados, pois estes ainda
não haviam sido citados, e não foi atendido o pedido de redesignação
; bem como e também NÃO HOUVE audiência de AIJ requerida;” (Id. 64166551, pág. 45, destaques no original).

Verifico nos autos que fora designada audiência de conciliação para o dia 26/02/2019 às 10h00 (Id. 64166465, pág. 1), todavia a audiência não foi exitosa em razão da ausência dos réus.

Ocorre que a ausência dos réus se deu porque não houve a citação.

Nesse contexto, a parte autora se manifestou nos autos requerendo o sobrestamento do feito, porquanto a ré Zélia Lopes Maran estaria viajando (Id. 64166482). O pleito foi deferido e na mesma decisão determinou-se que decorrido o prazo os requeridos fossem citados para apresentar contestação.

Assim, é incontroverso nos autos que não ocorreu a audiência de conciliação.

Todavia, não prospera a insurgência da recorrente, na medida em que a ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença, eis que a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Além disso, após transcorrido o prazo de suspensão, a parte recorrente se manifestou nos autos requerendo tão somente a citação dos réus, não fazendo pedido de redesignação da audiência de conciliação. (Id. 64166484).

Destarte descabe, no caso concreto, a decretação de nulidade da sentença, em razão da ausência da audiência de conciliação.

Igualmente, defende a nulidade da sentença em face da não realização da audiência de instrução e julgamento requerida.

Determinado às partes que especificassem as provas a serem produzidas, para após ser realizada a audiência de instrução e julgamento, (Id. 64166531), a parte autora/recorrente declarou “
não ter interesse em produzir provas, pois que todos os documentos com lastro probatórios já se encontram juntados aos presentes autos, para vossa apreciação.” (Id. 64166532).

Destarte, a recorrente não requereu a audiência de instrução e julgamento, mas sim declarou que não tinha interesse em produzir provas, motivo pelo qual não há acatar a tese de nulidade de sentença por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA POR
ZÉLIA LOPES MARAN

Zélia Lopes Maran, na qualidade de recorrida, sustenta que o recurso interposto por Maria Sonia Castro Branco ofende o princípio da dialeticidade, pois “a apelante não impugnou os pontos específicos da sentença, mas apenas reciclou genericamente as mesmas alegações da petição inicial. ” (Id. 64166616, pág. 2).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Além disso, é de clareza hialina que a recorrente traz em suas razões argumentos que combatem os fundamentos da sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO PRELIMINAR DE SUSCITADA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR
ZÉLIA LOPES MARAN.

Zélia Lopes Maran sustenta que não possui legitimidade para estar no polo passivo da ação, eis que “o fato de sequer a Apelante/autora haver pleiteado produção de provas e não tendo trazido outras mais, demonstra a insubsistência de suas alegações, restando claro o processo que sofreu decorreu de entendimento exarado por autoridade oficial, razão pela seu intento reparatório deveria ser destinado contra o Estado de Mato Grosso.” (Id. 64166616, pág. 5)

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque o fundamento da petição inicial é a existência de supostas declarações falsas feitas pelos apelados que resultaram em processo criminal em desfavor da parte autora, de forma que se faz necessário analisar a existência ou não da conduta imputada aos apelados.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

Maria Sonia Castro Branco ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando em síntese que os requeridos fizeram declarações falsas imputando a ela o crime de ter “furtado energia”, da casa vizinha à sua residência.

Sustenta que foi processada criminalmente de forma injusta, e, por essa razão sofreu profundamente tendo a sua honra manchada.

Requereu ao final a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Zélia Lopes Maran ofertou contestação rebatendo os argumentos da parte autora

e ofereceu reconvenção visando a condenação da parte autora em indenizá-la por danos morais pelas acusações feitas na inicial.

Moacir Pires de Miranda Filho apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou improcedente procedente os pedidos iniciais (Id. 64166540).

Pois bem.

Recurso interposto por Maria Sonia Castro Branco.

A primeira Apelante, Maria Sonia Castro Branco, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que sofreu dano moral, eis que em razão da denúncia dos apelados teve que responder um processo criminal acerca de suposto de furto de energia sendo ao final absolvida.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Dá análise dos autos verifico que constam dos autos do inquérito policial no 0272/2011 DC/CBÁ/MT (Id. 64166453; pág. 24 e ss).

No referido inquérito consta o boletim de ocorrência no 2011.16096 tendo por comunicante a senhora Zelia Lopes Maran no qual narra que as contas de energia estão em valores elevados e desconfia que há furto de energia, porém
não indica de quem seria a autoria de eventual furto
.

Igualmente, o Senhor Moacir Pires de Miranda Filho, ao prestar declarações, relatou que possui uma casa vizinha onde ocorreu o suposto furto de energia e que o imóvel lhe pertencia e que estava alugado à senhora Maria Sônia Castro Branco, narrou ainda que somente no momento de prestar as declarações é que tomou conhecimento da situação.

Vê-se que
em nenhum momento a Sra. Zelia Lopes Maran e o Sr. Moacir Pires de Miranda Filho imputaram a prática do crime à Sra. Maria Sônia Castro Branco
, o que foi relatado é que havia um possível furto de energia.

Após, o trâmite do inquérito policial o Delegado de Policia apontou como possível autora do furto a Sra. Maria Sônia Castro Branco (Id. 64166453, pág. 125-133).

Oferecida a denúncia, a Sra. Maria Sônia Castro Branco foi absolvida no processo criminal, por falta de provas sobre a autoria do fato.

Nesse contexto, entendo que não há como dar procedência ao pedido da Sra. Maria Sônia Castro Branco em condenar os requeridos/apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Isso é assim porque, ao registrar o boletim de ocorrência e ao prestar as declarações,
não houve imputação de autoria do crime à recorrente
, mas sim a narrativa de que havia furto de energia.

Frise-se, não se verifica
das declarações prestadas pelos requeridos/apelados, a acusação falsa de crime contra a autora/apelante, pois as declarações se reportam ao furto de energia.

A recorrente foi denunciada, porque o Delegado de Polícia responsável por conduzir o inquérito policial entendeu ao final que a recorrente poderia ser a responsável pelo furto.

Destarte, em face de ausência de imputação de autoria inexiste o nexo causal, logo, não há falar em responsabilidade civil dos apelados.

Registro que os argumentos utilizados pela parte recorrente no recurso de apelação não são aptos a infirmar a conclusão de inexistência de nexo causal, razão pela qual não há necessidade de enfrentá-los. Nesse sentido: “Recorde-se, ademais, que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp 1794551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)

Com essas considerações o recurso de apelante Maria Sonia Castro Branco deve ser desprovido.

Recurso interposto por Zelia Lopes Maran.

A segunda recorrente Zelia Lopes Maran impugna o benefício da justiça gratuita concedido a parte apelada.

Todavia as alegações da recorrente, a meu sentir, não comprovam que a recorrida não faz jus ao benefício, motivo pelo qual rejeito a impugnação.

A recorrente
pugna pela reforma da sentença para reconhecer a existência dano moral, pois a recorrida “
ajuizou ação de danos morais em face da Apelante Sra. Zélia,
com acusações infundadas, injustas e extremamente ofensivas, caracterizadora do dano moral, em nítido abuso do seu direito de petição
.” (Id. 64166590, pág. 4, destaques no original)
.

Malgrado seus argumentos não verifico nos autos a ocorrência de dano moral a recorrente.

Insta salientar que o fato de responder a uma ação judicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral.

O direito de ação, da mesma forma que o direito à liberdade de expressão, tem índole constitucional (Art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Trata-se de direito que não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito.

Ora, o exercício constitucional do direito de ação e o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos.

De mais a mais, o exercício regular de um direito –no caso ajuizamento de uma ação- não constituí ato ilícito, conforme expressamente previsto no incito I do artigo 188 do CC.

Assim aquele que se sente ofendido por uma declaração, caso queira, pode ajuizar ação visando receber a indenização que entende devida, porquanto se trata de exercício regular de direito.

Acerca do exercício regular de direito e não caracterização de dano moral já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃ CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILICITO – REGISTRO DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – DENUCIAÇÃO CALUNIONA – NÃO CONFIGURADA - INOCORRENCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. O simples fato registrar boletim de ocorrência não ultrapassa o direito que todo cidadão, salvo nas hipóteses de comprovada má-fé, propósito prejudicial ou notório conhecimento do fato ser infundado por parte de quem informa, caso contrário, não pode gerar dano o exercício regular de direito. A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular de direito subjetivo do Apelante, nos termos do art. 5o inciso XXXIV, alíneas a e b, e inciso XXXV, todos da Constituição. Não ocorrência de prática ilícita, consistente na denunciação caluniosa. (Ap 21280/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017, Data de Publicação: 07/07/2017)

Destarte, além do direito de ação ser constitucionalmente assegurado, a parte apelante não comprovou que sofreu lesão a sua esfera íntima ou professional, motivo pelo qual não procede o pleito de indenização por dano moral.

Assim, o recurso interposto pela Sra.
Zelia Lopes Maran deve ser desprovido.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Maria Sonia Castro Branco

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Zelia Lopes Maran.

Em razão do desprovimento dos recursos, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais.

Destarte,
condeno
Maria Sonia Castro Branco (autora da ação)
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC. Todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Igualmente,
condeno
Zelia Lopes Maran
(ré/reconvinte)
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021